Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-12.2022.8.11.0053
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000547-12.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDMILSON SOARES DE LIMA - CPF: 036.091.681-37 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000547-12.2022.8.11.0053

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):
Edmilson Soares de Lima

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/06/2023 à 30/06/2023

Ordem na pauta: 310

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA COMUNIDADE PONTAL DO GLÓRIA – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NA UC DE TITULARIDADE DA AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC -SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente o pedido inicial, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2.

A parte recorrente
sustenta que houve falha na prestação dos serviços, ao argumento de que a empresa ré tem deixado a população local sem nenhum amparo quanto aos episódios ocorridos (interrupções de fornecimento de energia), o que importa no aumento da indenização por dano moral aplicada, como forma de impedir que a ré continue procedendo de maneira omissa.

3.

A recorrida, de sua vez, informa que a autora junta protocolos que sequer fazem menção aos fatos narrados na exordial, indicando que referem-se a UC’s diversas daquela indicada pela parte autora, como de sua titularidade. Por fim, alega que o valor fixado pelo juízo de origem encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Dos autos se vê que a parte
autora noticia a interrupção no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora de nº 6/1336217-3, de sua titularidade, localizada no Assentamento Pontal do Glória, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, ocorrida no mês de março, perfazendo quase 05 (cinco) dias sem energia durante esses períodos, se somados.

5.

Contudo, a recorrente nada traz aos autos a fim de atestar que a sua residência foi acometida pela interrupção do serviço noticiada na inicial.

6.

Desse modo, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório inserto no art. 373, I, do CPC, ao deixar de comprovar minimamente fato constitutivo do seu direito.

7.

No entanto, como somente a parte autora recorreu é o caso de manter a condenação da ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais),
em razão da proibição da
reformatio in pejus
.

8.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95),
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023